Tribunal: TJPA
Processo: 0846024-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846024-90.2022.8.14.0301

APELANTE: TATIANE DO NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ JUAREZ ANTONIO SIMÕES QUARESMO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROCESSO SIMPLIFICADO DE REVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Tatiane do Nascimento de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança. A impetrante, graduada em medicina no exterior, buscava compelir a Universidade do Estado do Pará (UEPA) a revalidar seu diploma por meio de processo simplificado, nos termos do § 1º do art. 11 da Resolução CNE nº 03/2016. A UEPA, com base em sua autonomia universitária, negou a análise pelo rito simplificado e condicionou a revalidação à modalidade ordinária, conforme regulamentação própria. O juízo
a quo
indeferiu o pedido, entendendo pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de seu diploma de medicina, obtido no exterior; e (ii) estabelecer se a UEPA, no exercício de sua autonomia universitária, pode optar pelo processo ordinário de revalidação, em detrimento do procedimento simplificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, garante às universidades públicas a prerrogativa de fixar normas e procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a opção pelo processo ordinário.

4.

O art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) atribui às universidades a competência para elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, o que abarca a regulamentação dos processos de revalidação de diplomas, respeitando as diretrizes gerais pertinentes.

5.

A UEPA, através de seu edital, estabeleceu o processo ordinário como o procedimento a ser adotado para a revalidação de diplomas de medicina, incluindo a realização de provas teóricas e práticas, com caráter eliminatório e classificatório. Ao se inscrever, a apelante aderiu voluntariamente aos termos editalícios, o que demonstra anuência com as regras estabelecidas pela instituição.

6.

O procedimento ordinário de revalidação visa assegurar a qualidade e a equivalência da formação técnica do graduado em medicina no exterior, sendo um mecanismo legítimo e coerente com a responsabilidade social e o controle de qualidade exigidos para o exercício da profissão no Brasil.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349445/SP (Tema nº 599), reafirmou a legitimidade da exigência de processo seletivo pelas universidades para a revalidação de diplomas estrangeiros, amparando-se nos arts. 48, § 2º, e 53, inciso V, da Lei nº 9.394/96 e no art. 207 da Constituição Federal.

8.

A intervenção do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos pelas universidades para a revalidação de diplomas estrangeiros deve ser limitada, em respeito à autonomia universitária, exceto em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pelo art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996, permite às universidades públicas definir critérios para a revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a escolha entre processo ordinário ou simplificado.

2.

A exigência de processo ordinário para revalidação de diplomas estrangeiros de medicina, que inclui provas teóricas e práticas, não constitui ilegalidade, desde que fundamentada em regulamento próprio da universidade e visando à aferição da qualificação técnica do graduado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 48, § 2º, e 53, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013 (Tema nº 599, Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11 a 26/11/2024.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Tatiane do Nascimento Souza
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo por parte da impetrante. Vejamos:

“isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência,
extingo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Sem condenação em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

A apelante, brasileira com residência em território nacional, graduado em medicina pela
Universidad Del Norte
localizada no Paraguai
, pleiteia a revalidação de seu diploma no Brasil,
na

forma simplificada
, nos termos do
§
1º do art. 11 da Resolução CNE nº 03/2016. A revalidação foi negada administrativamente pela UEPA,
com a recusa de análise pela modalidade simplificada de avaliação, consignada pela Resolução nº 3782/2022,
levando a ora apelante a impetrar Mandado de Segurança com pedido liminar, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
.

A sentença atacada entendeu pela ausência de direito líquido e certo, ao considerar que a autonomia universitária (CF, art. 207) confere discricionariedade à instituição de ensino para definir os critérios de revalidação de diplomas, estando a revalidação do diploma de medicina expedido pela
Universidad Del Norte

adstrita ao edital e também a UEPA, razão pela qual não haveria ilegalidade no ato administrativo praticado.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando que
a autonomia universitária não é uma justificativa para comportamentos contraditórios ou violação das leis, devendo as universidades cumprirem integralmente as leis vigentes, sem escolher quais disposições desejam seguir ou não
.

Esclarece que o pleito não é pelo direito de revalidação propriamente dito, mas sim pelo direito à análise dos documentos na forma simplificada, conforme previsto nas normas supracitadas,
motivo pelo qual não há de se falar em violação à autonomia da Instituição de Ensino
. Pugna pelo provimento do recurso para que a UEPA seja compelida a analisar a documentação de revalidação de acordo com o rito simplificado.

Não houve apresentação de contrarrazões pela Universidade do estado do Pará.

Regulamente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo
.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do recurso para ser
mantida inalterada a sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O ponto central da demanda reside na revalidação do diploma de medicina, obtido no exterior, por meio de processo simplificado.

O art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 confere às universidades a competência para fixar normas e procedimentos próprios, incluindo a revalidação de diplomas estrangeiros, conforme segue:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III – estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)

Diante disso, a universidade possui autonomia para disciplinar o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive mediante a realização de processo seletivo. Tal exigência decorre da necessidade de adequar os procedimentos internos para verificar a qualificação técnica e formação dos profissionais, sem prejuízo da responsabilidade social envolvida.

Essa autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do Edital nº 35/2022, estabeleceu que o processo de revalidação a ser adotado, seria o ordinário, pois elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

A abertura do processo de revalidação de diplomas obtidos no exterior é uma prerrogativa das Universidades Públicas Brasileiras, cuja instauração está vinculada à sua autonomia, e, portanto, à análise de conveniência e oportunidade.

Neste sentido, importa esclarecer que embora exista a possibilidade de um processo simplificado para diplomas de instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, a adoção de um processo ordinário pela UEPA não configura ilegalidade. Ao contrário, trata-se de um mecanismo legítimo para verificar a capacidade técnica do profissional e assegurar a qualidade da formação, em conformidade com a norma aplicável.

É importante ressaltar que a autonomia das universidades públicas, conforme previsão constitucional, é um preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que limita a interferência do Poder Judiciário, exceto em situações excepcionais. No presente caso, a apelante busca que o Judiciário determine à UEPA a adoção de um procedimento simplificado para a revalidação de seu diploma, o que violaria a autonomia administrativa da universidade, não sendo possível impor tal obrigação judicialmente.

Portanto, os critérios adotados pela UEPA estão em plena conformidade com as normas vigentes. A autonomia universitária é uma conquista científica, jurídica e política da sociedade, devendo ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Há, inclusive, precedentes que confirmam a legalidade dessa autonomia na fixação de regras para revalidação de diplomas. Cito o julgamento do REsp nº 1349445/SP, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 599), no qual o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade da exigência de processo seletivo pelas universidades para a revalidação de diplomas estrangeiros, amparada nos arts. 48, § 2º, e 53, inciso V, da Lei nº 9.394/96, bem como no art. 207 da Constituição Federal. Destaco o seguinte o referido julgado:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98)é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1349445 SP 2012/0219287-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013). (GRIFO).

No caso concreto, a apelante, residente no estado de Mato Grosso do Sul, optou espontaneamente por revalidar seu diploma junto à UEPA, aceitando as regras instituídas pela universidade, inclusive as provas e os critérios de avaliação estabelecidos no processo ordinário de revalidação.

Ante todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024